Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726117-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA AGRAVADO: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco BMC Software do Brasil LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara de Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0742331-83.2020.8.07.0001, ajuizada pelos ora apelados. Em síntese, os autores requerem a rescisão de contrato de representação de produtos e serviços da marca BMC, bem como a cobrança de comissões advindas das vendas realizadas. O juízo a quo deferiu a produção de prova oral por meio de ata notarial. Consignou que o contraditório é diferido: deve ocorrer depois da juntada da ata ao processo judicial (ID 28130808). O agravante opôs embargos declaratórios, porém, foram rejeitados (ID 28130961). Nas razões recursais, o agravante sustenta o cabimento do presente agravo, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ que mitigou a taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Acrescenta que a urgência na tramitação do recurso consiste na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento da participação do agravante nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos agravados compromete o devido processo legal. Tece arrazoado sobre os fatos ocorridos a instância de origem. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para decretar a nulidade das atas notariais, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, pede a suspensão do processo na origem até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade da prova testemunhal, em razão da ausência de contraditório e de ampla defesa. Preparo recolhido (ID 28130802). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Nota-se que a pretensão recursal, voltada ao inconformismo contra decisão que determina dilação probatória, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, constata-se que há urgência que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. O processo se encontra em fase probatória. O agravante sustenta violação ao princípio do contraditório em razão de não ter participado da oitiva de testemunhas em cartório extrajudicial. Dessa forma, não há como esperar uma possível interposição do recurso de apelação, na medida em que o Tribunal poderá considerar caracterizado o cerceamento de defesa, com infringência ao devido processo legal e determinar o retorno dos autos à primeira instância, o que vulnera o princípio da economia processual. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. Embora seja possível a realização de prova oral por ata notarial, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil – CPC, o tema ainda é controverso. A matéria deverá ser melhor dirimida quando do exame do mérito do presente agravo de instrumento. A decisão agravada deve ser suspensa até a análise do mérito recursal. A medida se impõe com a finalidade de se evitar atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual. A tramitação do agravo de instrumento é célere e a medida pode ser facilmente revertida quando da análise do mérito recursal. Assim, não há prejuízo aos agravados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator